Tribunal: TJPA
Processo: 0002785-49.2016.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002785-49.2016.8.14.0020

APELANTE: ELVIS CARLOS FERREIRA CALADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO SOB EXAME

1. Objetiva a defesa a desconstituição da decisão que condenou o ora apelante pela prática do crime de receptação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) preliminarmente, a extinção da punibilidade do réu, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal; ii) a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita; iii) a possiblidade de absolvição do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do CPP.

4. Na hipótese, em atenção à pena aplicada em concreto, qual seja, de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, vigora o prazo prescricional de 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do CP.

5. Assim, verificando que entre a data de recebimento da denúncia e a data de publicação da sentença condenatória, não transcorreu o prazo prescricional previsto em lei, não há falar em prescrição. Tese rejeitada.

6. No que concerne ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, saliento que a sentença ora guerreada já isentou o réu, ora apelante, do pagamento das custas, “dada a notória hipossuficiência dos acusados”, não havendo o que se alterar, neste momento. Tese rejeitada.

7. Emerge dos autos a inconteste prática do delito de receptação, na medida em que devidamente demonstrado pela acusação que o bem era produto de crime e se encontrava em posse do ora apelante, não tendo este logrado em comprovar a origem lícita do bem.

8. Nesse norte, cumpre salientar que predomina a jurisprudência pátria a orientação de que, em sede de crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a defesa demonstrar a licitude do recebimento, o que não ocorreu na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido que
“no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/DFT, AC nº 0715421-02.2023.8.07.0005, Rel. Des. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª T., j. 05/12/2024; TJ/RS, AC nº 70084201656, Rel.ª Des.ª MARIA DE LOURDES G. BRACCINI DE GONZALEZ, 5ª C.C., j. 28/07/2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1.874.263/TO 2021/0111288-9, Rel. Min.
Olindo Menezes
6ª T., j. 19/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
Recurso de Apelação
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Elvis Carlos Ferreira Calado
, por advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Gurupá/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, a qual foi
substituída
por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, pela prática do
crime de receptação
, nos moldes do
artigo 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 22499987, em síntese, que no dia
18 de dezembro de 2015
, o Delegado de Polícia Civil
Geraldo Borges Pimenta Neto
instaurou
Inquérito Policial
, tendo em vista que alguns
veículos automotores
que estavam sendo
comercializados
no município de
Gurupá/PA
eram
produtos de crime
, além da suspeita de terem seus
sinais de identificação
e respectivos
Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV
, falsificados ou adulterados.

Segundo restou apurado, as investigações concluíram que o ora apelante El
vis Carlos Ferreira
negociou um veículo
Saveiro
, de cor vermelha, de placa OTZ 8086 (roubada ou furtada), acompanhado de seu respectivo CRLV e Seguro DPVAT (falsificados),
para Francisco Rocha Guimarães
, vulgo “Neto”.

Em seu interrogatório, o ora apelante informou que negociou o mencionado veículo com
Francisco Rocha Guimarães
, pois, o veículo
Gol
, de cor prata, de placa NST 4162, fruto de uma negociação anterior, havia sido apreendido.

Revelou que adquiriu o
Gol
de “Júnior”, no mês de março do ano de 2014, sem ter qualquer contato pessoal com o vendedor, pois estava na cidade de Belém/PA, acertando o valor de R
$ 15.000,00 (quinze mil reais)
pelo veículo.

Acerca da
Saveiro
, informou que a adquiriu em maio de 2015, também de “Júnior”, nas mesmas condições, ou seja, sem ter contato com o veículo e realizou a consulta documental pela internet, combinando o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, mas só efetuou o pagamento de metade do valor, parcelando o restante em 04 (quatro) vezes.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 180,
caput
, e artigo 304,
caput
, ambos do Código Penal
.

A
denúncia
foi
recebida
em
26 de julho de 2018
, ID 22499988.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
05 de setembro de 2023
, ID 22500076.

O presente
Recurso de Apelação
foi interposto em
06 de setembro de 2023
, ID 22500082.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
13 de março de 2024
, ID 22500091.

Recurso de Apelação recebido
em
19 de julho de 2024
, ID 22500094.

Em suas
Razões Recursais
, ID 22500098, a defesa requereu,
preliminarmente
, o reconhecimento a
extinção da punibilidade do réu
por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, bem como, a
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
. No mérito, postulou pela sua
absolvição
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 22500104, a representante do órgão ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 23748706, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Elvis Carlos Ferreira Calado
, por advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Gurupá/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, a qual foi
substituída
por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, pela prática do
crime de receptação
, nos moldes do
artigo 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 22500098, a defesa requereu,
preliminarmente
, o reconhecimento a
extinção da punibilidade do réu
por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, bem como, a
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
.

No mérito, postulou pela sua
absolvição
.

Na incidência de matéria preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. EXTINÇÃO. PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

Por se tratar de matéria de ordem pública, a
prescrição
deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.”

Na hipótese, o ora apelante
Elvis Carlos Ferreira Calado
foi condenado à pena de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, pela prática do
crime de receptação
, nos moldes do
artigo 180,
caput
, do Código Penal
.

Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o
artigo 110, §1º, do Código Penal
: “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim, tendo sido a
pena em concreto
fixada em
patamar superior
à
02 (dois) anos de reclusão
, verifica-se o
prazo prescricional
de
08 (oito) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso IV, do artigo 109, do Código Penal
:
“em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;”

Destarte, verifico que entre a
data de recebimento da denúncia
, em
26 de julho de 2018
, e a
data de publicação da sentença condenatória
, em
05 de setembro de 2023
,
não

transcorreu lapso temporal superior
ao
prazo prescricional
de
08 (oito) anos
, razão pela qual
não há falar em ocorrência da prescrição retroativa
.

Desta forma,
rejeito
a tese preliminar ora abordada.

2.
PRELIMINAR. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
:

No que concerne ao
pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais
, saliento que a sentença ora guerreada já isentou o réu, ora apelante, do pagamento das custas,
“dada a notória hipossuficiência dos acusados”
, não havendo o que se alterar, neste momento.

Por este motivo,
rejeito
a pretensão preliminar ora perfilada.

3.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO
.

Adianto que a pretensão absolutória sob escrutínio
não merece agasalho
.

O
crime de receptação
está previsto no
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, e dispõe:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Ao discorrer sobre o dispositivo penal em tela, o nobre doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
, leciona,
in verbis
:

“(...) o crime de receptação simples é constituído de dois blocos, com duas condutas autonomamente puníveis. A primeira – denominada receptação própria – é formada pela aplicação alternativa dos verbos adquirir (obter, comprar), receber (aceitar em pagamento ou simplesmente aceitar), transportar (levar de um lugar a outro), conduzir (torna-se condutor, guiar), ocultar (encobrir ou disfarçar), tendo por objeto material coisa produto de crime. Nesse caso, tanto faz o autor praticar uma ou mais condutas, pois responde por crime único (ex.: aquele que adquire e transporta coisa produto comete uma receptação). (...).”

(Código Penal Comentado. 15ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015. p. 1001)
.

Ao analisar a
materialidade
e a
autoria do crime de receptação
imputado ao ora apelante, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...).
DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
: Incialmente, considerando que,
em razão da ausência de provas judiciais
,
a análise dos crimes imputados aos denunciados se limitará tão somente àqueles referentes ao negócio jurídico celebrado entre os acusados
,
cujo objeto se tratava de um automóvel
,
marca Saveiro
,
cor vermelha
,
e placas OTZ-8086
,
que se trata de clone
,
cuja o original era placa OTY- 5996
,
com informação de roubo/furto
,
de antemão
,
não tem como se concluir que os acusados exerciam atividade comercial
,
ainda que rudimentar e clandestina
, d
e compra e venda de veículos automotores
. Fica, pois, descartada a tipificação do crime de receptação qualificada, de
sorte que passo a verificar se há adequação típica em relação ao crime do art. 180
,
caput
,
do CPB
,
que tem a seguinte redação
: Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. Pela redação do referido tipo penal, dessume-se que se trata de crime, cujo elemento subjetivo se consubstancia no dolo direto, ou seja, na livre e manifesta intenção de produzir o resultado, daí a necessidade de demonstração de que o agente, de fato, pretendia o resultado.
No presente caso
,
considerando as condições em que se deram a transação
,
aliado ao fato de que não tomaram o cuidado de verificarem a procedência lícita do bem
,
em especial
,
a coincidência entre os dados do documento e o seu chassi
, se
m contar que um dos acusados sequer teve o pudor de adquirir veículo em situação “irregular” de busca e apreensão
,
e considerando
,
ainda
,
que os bens foram vendidos em valores abaixo ao de mercado
,
conclui-se pela verossimilhança dos argumentos apresentados pelo parquet
. FRANCISCO ROCHA GUIMARAES, vulgo “Neto” e
ELVIS CARLOS FERREIRA CALADO
,
colocaram-se em situação de completa cegueira deliberada
, tant
o que não sabem,

sequer
,
qualificar a pessoa de nome “Junior” que lhes venderá o automóvel
, e
não tiveram o menor pudor de comprar veículo sabidamente irregular
,
mesmo que não o fosse de origem criminosa
,
como no caso do veículo GOL
,
que fora objeto de troca pela SAVEIRO vermelha
,
essa
,
sim
,
objeto de roubo/furto
.
Caberia
,
pois
,
à defesa demonstrar a origem lícita dos bens
, co
nforme a remansosa jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça
,
nos seguintes termos
: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017). 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido. AgRg no AREsp 1142873 / PB.
Considerando
,
pois
,
toda a prova colhida em sede inquisitiva e judicial
,
não há dúvidas
,
e tal fato resta incontroverso
,
de que os denunciados praticaram o tipo do art. 180
,
caput
,
do CPB
,
já que adquiriram bem objeto de roubo/furto
. (...).”
ID 22500076.
Grifei

Com efeito, verifico que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a formação do juízo de subsunção dos fatos narrados ao crime apurado na denúncia.

A materialidade do crime está delineada nos autos do
Inquérito Policial nº 00147/2016.000060-6
, ID 22499980, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00147/2015.000257-2
, ID 22499980, pág. 07, o
Auto de Apreensão
, ID 22499980, págs. 09-34, os
Recibos de Compra e Venda
, ID 22499982, págs. 02-03, o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00147/2016.00001-8
, ID 22499982, pág. 05, o
Laudo nº 2016.01.000712-VRO – Perícia de Chassi e Agregados
, ID 22499982, págs. 34-35, o
Laudo nº 2016.01.000709-VRO – Perícia de Chassi e Agregados
, ID 22499982, págs. 36-37, o
Laudo nº 2016.01.000706-VRO – Perícia de Chassi e Agregados
, ID 22499983, págs. 03-04, e por meio dos
Termos de Declaração
colhidos na fase inquisitiva, e reprisados em juízo.

Por sua vez, a
autoria do crime
restou comprovada através dos
depoimentos testemunhais colhidos
na fase investigativa e judicial, as quais indicam a celebração de negócio jurídico entre o ora apelante e o nacional
Francisco Rocha Guimarães
, vulgo “Neto”, cujo objeto se tratava de um automóvel, marca Saveiro, cor vermelha, placa OTZ 8086, que se tratava de clone, cujo original era a placa OTY 5996, com informação de furto/roubo.

Com efeito, emerge dos autos a inconteste prática do
delito de receptação
, na medida em que devidamente demonstrado pela acusação que
o bem era produto de crime
e
se encontrava em posse do ora apelante
, não tendo este logrado em comprovar a
origem lícita do bem
.

Nesse norte, cumpre salientar que predomina a
jurisprudência pátria
a orientação de que, em sede de
crime de receptação
, a apreensão da
res furtiva
em poder do réu enseja a
inversão do ônus probatório
, cabendo a defesa demonstrar a licitude do recebimento, o que não ocorreu na hipótese.

Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DEMONSTRADOS. DEPOIMENTO POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.

I –
Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação dolosa, quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas do caso permitem afirmar a convicção de que o réu tinha conhecimento da procedência ilícita do bem
. II – (...). III –
No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para ele o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP, não se tratando de inversão, mas da distribuição do ônus da prova
. (...). V - Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0715421-02.2023.8.07.0005, Acórdão nº 1.952.718, Relator (a): Desembargador NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª – Terceira Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO. ART. 212 DO CPP. REJEIÇÃO.
(...). APREENSÃO DO OBJETO.
Em delitos patrimoniais, a apreensão do bem pertencente à vítima em poder do acusado inverte o ônus da prova e, não demonstrando o réu a origem lícita do bem, evidencia-se ser ele o autor da infração
. (...).
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 70084201656, Relator (a): Desembargadora
Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez
, 5ª – Quinta Câmara Criminal, Julgado em: 28/07/2020).
Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado no
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA NA PROVA DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES DO STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. ILEGALIDADE.

1. (...). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, “no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”
(AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017). 3. (...). 4. Agravo improvido. Concessão de HC de ofício para estabelecer o regime aberto.
(STJ – AgRg no AREsp nº 1.874.263/TO 2021/0111288-9, Relator (a): Ministro
Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª – Sexta Turma, Julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021).
Grifei

Dessa feita, verifico que o conjunto probatório afigura-se harmônico e coeso, restando plenamente caracterizada a ligação do ora apelante com a prática do crime tipificado no
artigo 180,
caput
, do Código Penal
. Por esta razão, mostrou-se escorreita a decisão ora impugnada, a qual merece ser integralmente mantida.

Com base no princípio da ampla devolutividade recursal, observo, por derradeiro, que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição
desfavorável
do vetor
“culpabilidade”
, de maneira fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, fixando a
pena basilar
pouco acima do mínimo legal, razão pela qual a dosimetria da pena aplicada na r. sentença ora contrastada deve ser mantida.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação explanada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 24/02/2025